Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700667-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELDA GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTOS E PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL E ERRO MÉDICO. INEXISTENTES. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – Para aferição da responsabilidade estatal por omissão, em decorrência de erro médico que cause danos ao ofendido, há que se perquirir acerca da prova de negligência, imprudência ou imperícia, ante a inobservância do dever de cuidado, a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil. 2 – Evidenciado, pericialmente, por expert nomeado pelo juízo, que os procedimentos médico-hospitalares ofertados à gestante observaram os padrões pertinentes, que a realização da cesariana resguardou a vida da mãe, e que o falecimento do bebê se deu em decorrência de sua prematuridade extrema, sem que qualquer ato dos profissionais de saúde que atuaram no caso fosse considerado imperito, imprudente ou negligente, resta ausente o nexo causal entre os atendimentos prestados e o resultado. Ausente o fundamento para imputar responsabilidade estatal a ensejar o dever indenizatório, improcedente a pretensão. 3 – Negado provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando ter sido comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, razão pela qual entende que faria jus à indenização. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de se encontrar presente a responsabilidade civil do recorrido por omissão, em decorrência de erro médico. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Constata-se que não houve omissão do réu na oferta do número mínimo de consultas destinadas à gestante em acompanhamento de pré-natal (...). Não restou caracterizado o nexo causal entre o atendimento prestado à autora e a ocorrência do resultado” (ID 34192529). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador assentou: “Registre-se que para restar caracterizada a responsabilidade estatal por omissão, em decorrência de erro médico que cause danos ao ofendido, há que se perquirir acerca da prova de negligência, imprudência ou imperícia ante a inobservância do dever de cuidado (...). Constata-se que não houve omissão do réu na oferta do número mínimo de consultas destinadas à gestante em acompanhamento de pré-natal” (ID 34192529). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema: “Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (ARE 1319305 AgR / SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021). No mesmo sentido: RE com AGR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 10/11/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). A corroborar: ARE 1368501 AgR/DF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/4/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027